Tribunal: TJDFT
Processo: 0729815-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729815-63.2022.8.07.0000 RECORRENTE: LUCAS GUEDES NUNES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. AMEAÇA AOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. SUBVERSÃO DA ORDEM E DA DISCIPLINA. DEPOIMENTO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não há prova capaz de colocar em dúvida a idoneidade das declarações prestadas pelos servidores penitenciários. Tais depoimentos, enquanto representantes do Estado, são dotados de eficácia probatória e idôneos a embasar eventual condenação nas fases administrativas e judiciais. 2. Agravo conhecido e provido. O recorrente alega a existência de divergência jurisprudencial quanto à exegese conferida aos artigos 54 da Lei de Execução Penal e 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal, sem, contudo, colacionar julgado para demonstrar o mencionado dissídio. Defende que inexistem provas aptas a subsidiar a sua condenação pelo cometimento de falta grave. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alega divergência jurisprudencial conferida aos artigos 54 da Lei de Execução Penal e 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal. Isso porque “nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgRg no REsp 2.028.527/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 22/12/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005